Tribunal: TJSP
Processo: 2263540-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I- Alegação de excesso de execução. Matéria já apreciada e afastada no âmbito do Agravo de Instrumento n. 2065826-07.2021.8.26.0000, j. 15/06/21, notadamente quanto a inclusão de quantias solvidas em benefício da instituição financeira (Banco do Brasil).
II- Inclusão de multa e verba honorária. Ausência de pagamento integral e apresentação de impugnação ao cumprimento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I- Alegação de excesso de execução. Matéria já apreciada e afastada no âmbito do Agravo de Instrumento n. 2065826-07.2021.8.26.0000, j. 15/06/21, notadamente quanto a inclusão de quantias solvidas em benefício da instituição financeira (Banco do Brasil).
II- Inclusão de multa e verba honorária. Ausência de pagamento integral e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Adequação, nos termos do disposto no artigo 523, §1o, do CPC. Precedente do STJ.
III- Dupla garantia. Bloqueio judicial de valores que, na ordem prevista no artigo 833 do CPC, prefere a garantia apresentada pela recorrente (seguro fiança).
IV- Litigância de má-fé por parte da agravante. Não reconhecimento. Manejo de vários agravos em relação ao mesmo cumprimento de sentença que, per si, não desafia a aplicação da penalidade pretendida.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.